Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), relativa a valor incontroverso. A controvérsia decorre de cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado, movida pelo SINDIRETA/DF, em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento do benefício alimentação indevidamente suprimido. O agravante busca o imediato prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença pode prosseguir quanto ao valor incontroverso, independentemente da preclusão da decisão que determina a expedição de RPV e do trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo ente público quanto à parte controvertida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 535, §§ 3o, II, e 4o do CPC autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da execução, inclusive mediante expedição de RPV, independentemente da preclusão da decisão que a defere.
4. O STF, no Tema 28 da repercussão geral, firmou o entendimento de que é constitucional a expedição de RPV ou precatório quanto à parcela incontroversa e autônoma da condenação judicial transitada em julgado.
5. No caso concreto, a Turma, ao julgar o AGI 0738098-75.2022.8.07.0000, já havia determinado o prosseguimento da execução no tocante ao valor incontroverso.
6. A existência de recurso extraordinário pendente no AGI 0741750-32.2024.8.07.0000, com fundamento no Tema 1.349 do STF, não impede o regular prosseguimento da execução, pois não há determinação da Suprema Corte para o sobrestamento das ações nas instâncias ordinárias.
7. A paralisação da execução sem base no art. 313 do CPC configura indevida imposição de efeito suspensivo, contrariando o princípio da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 535, §§ 3o, II, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 410.946, Tema 28, Plenário, j. 02.08.2007; TJDFT, Acórdão 1988211, 0751232-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 1975738, 0741750-32.2024.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 11.03.2025.

(Ive)